Tribunal: STF
Processo: Rcl 91858
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por TIM S.A contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo nº. 0100891-83.2022.5.01.0073.
A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou  a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.
Nesses termos, argumenta que “[n]o caso concreto, a decisão reclamada esvaziou a disciplina introduzida pela Lei n. 13.467/2017, que passou a exigir, no art. 840, §1º, da CLT, pedido certo, determinado e com indicação de valor. Em vez de reconhecer a eficácia prática desse comando, tratou a indicação de valores como mera referência sem consequência limitadora”. (eDOC 1, p. 6)
Assevera, ainda que “[c]om a Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/2017), o art. 840, §1º, da CLT passou a exigir que o pedido seja certo, determinado e com indicação de seu valor. A decisão reclamada, ao converter essa exigência em formalidade sem efeito limitador, esvaziou a função normativa do dispositivo e afastou sua incidência em parte”. (eDOC 1, p. 10)
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado “determinando que novo julgamento seja proferido pelo respectivo Tribunal em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF, assegurando-se a aplicação integral da regra atual do artigo 840, §1 da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial”. (eDOC 1, p. 16)
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso em exame, discute-se se o Tribunal de origem teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, cujo conteúdo é reforçado pela Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação, por meio de órgão fracionário, do disposto no art. 840, § 1º da CLT, que assim dispõe:

“§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.

Vejamos.
Consta dos autos que Anderson Dantas Gomes ajuizou reclamação trabalhista em face de Ezentis - Serviços, Engenharia e Instalação de Comunicações S.A e TIM CELULAR SA, ora reclamante, atribuindo à causa o valor total estimado de R$ 322.005,29 (eDOC 5, p. 12)
O Juízo da 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na referida ação. Na ocasião, assentou que os valores atribuídos aos pedidos na inicial são apenas estimativas. Confira-se, pois, trecho da sentença:

“DA LIMITAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA  
Requer o autor que seja reconhecido que os pedidos não fiquem limitados aos valores meramente estimados na petição inicial.  
O valor da causa, com a vigência da Lei 13.467/2017, traduz a estimativa do valor de cada pedido, os quais, somados, indicarão o valor da causa.  
Portanto, não há de falar em limitação da condenação aos valores consignados na petição inicial.” (eDOC 9, p. 126)

Por sua vez, o TRT da 1ª Região, autoridade ora reclamada, manteve a decisão que afastou a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT, reiterando o entendimento que os valores atribuídos na petição inicial devem ser considerados tão somente estimativos. Confira-se, pois, teor do julgado no que interessa:

“DA LIMITAÇÃO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO AOS INDICADOS NA EXORDIAL.
Afirma a Demandada que os pedidos foram delimitados e apresentados de forma líquida, mas a sentença determinou a sua liquidação. Alega que a indicação do valor do pedido na inicial limita o valor da condenação. 
Eis os fundamentos da sentença:
(...)
Analiso. De acordo com o que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do CPC. 
Sobre a questão, já há regulamentação no art. 12 da Instrução Normativa nº 41 do C. TST que assim estabelece: 
"Art. 12. Os arts. 840 e 844, §§ 2º, 3º e 5º, da CLT, com as redações dadas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se, exclusivamente, às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. 
(...)
 §2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil." 
Registre-se, por oportuno, que no julgamento do RR-855- 59.2019.5.09.0673, a 3ª Turma do c. TST consignou que "os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não sendo necessária qualquer ressalva e/ou indicação de se tratarem de valores estimados, eis que já devem ser assim considerados por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)" (Relator Ministro Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 25/08/2023). 
Destarte, nego provimento.” (eDOC 21, pp. 6-7; grifos nossos)

Na presente reclamação constitucional, sustenta-se que o Tribunal de origem, ao afastar o disposto no art. 840, §1º, da CLT, por meio de órgão fracionário, possibilitando a condenação em valores superiores àqueles expressamente indicados na petição inicial trabalhista, teria violado o entendimento vinculante proferido por esta Corte.
Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, por meio de órgão fracionário e sob o fundamento, implícito, de garantir amplo acesso à Justiça, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
Registre-se, no mais, que a introdução do dispositivo legal em análise no art. 840 da CLT, por meio da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), teve o intuito de proporcionar maior segurança jurídica e previsibilidade ao processo trabalhista, exigindo que o reclamante formule pedidos certos, determinados e com a indicação expressa dos valores pretendidos. Essa mudança buscou assegurar mais clareza e transparência na tramitação das ações, privilegiando o contraditório e ampla defesa, ao permitir o conhecimento prévio do que está sendo pleiteado e seus respectivos valores. Além disso, visa uniformizar o processo trabalhista aos padrões do Código de Processo Civil e desestimular a apresentação de pedidos genéricos, promovendo uma atuação mais responsável e fundamentada das partes envolvidas.
Não obstante a previsão expressa do texto legal, o Tribunal Superior do Trabalho expediu a Instrução Normativa n. 41, de 21.6.2018, que entre outras questões assentou:

“§ 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT , o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil .

Contudo, cumpre ressaltar que, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo órgão competente, mediante o procedimento próprio previsto no art. 97 da Constituição Federal, sua aplicação permanece obrigatória, não sendo suficiente a mera edição de instrução normativa para afastar sua eficácia.
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo  legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 
Dessa forma, até que sobrevenha declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 840 da CLT, é imprescindível que as partes e o próprio Judiciário observem a exigência legal de pedidos certos, determinados e com indicação de valores na petição inicial trabalhista.
Nesse mesmo sentido, cito acórdão da Primeira Turma, proferido nos autos da Rcl 79.034, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8.7.2025, hipótese análoga ao caso do autos, a saber:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA VINCULANTE 10. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). 4. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 5. Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (RCL 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/05/2021). 6. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Grifos nossos)

Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do dispositivo previsto no § 1º do art. 840 da CLT, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal. Prejudicado o pedido liminar.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente